Tribunal: TJES
Processo: 5007441-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007441-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros (4)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO QUE APLICOU NOVO RITO DA LEI Nº 14.230/21 NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e outros (+4) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face do Ministério Público Estadual, mantendo a decisão que determinou a supressão da fase de defesa prévia e autorizou a citação direta para apresentação de contestação, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa. Os embargantes apontam omissão do acórdão quanto à suposta violação ao art. 10 do CPC/2015 e à ausência de análise do dolo específico na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC/2015; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de análise do dolo específico na petição inicial, à luz das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quanto à alegada violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC/2015, pois o acórdão expressamente reconhece que a decisão agravada permitiu nova oportunidade para apresentação de defesa, não havendo nulidade pela ausência de intimação específica sobre a mudança do rito.

A ausência de referência direta ao dolo específico não caracteriza omissão, pois o acórdão analisou a possibilidade de apreciação posterior dos vícios da petição inicial com base no §6º-B do art. 17 da LIA, evidenciando que a matéria foi enfrentada sob outra fundamentação.

Os embargos buscam rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado, o que é incabível na via integrativa, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já enfrentada e fundamentadamente decidida no acórdão embargado.

A ausência de menção expressa a determinado argumento não configura omissão quando o ponto é enfrentado sob outra fundamentação válida.

A aplicação imediata do novo rito da Lei nº 14.230/21 à ação de improbidade não exige prévia intimação das partes quando não demonstrado prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.429/1992, art. 17, §6º-B; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1666342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos
por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. E OUTROS
(+4)
contra o
A
córdão
ID 14826520
,

que,
à unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e manteve a decisão que determinou a interrupção da fase preliminar (defesa prévia), passando diretamente à citação para contestação, nos termos das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21.

Em suas razões ID 15066503,
os
embargante
s
alega
m
, em síntese,
a
que
o acórdão é omisso, pois

(
1
)
teria deixado de enfrentar especificamente o motivo pelo qual se alegou ofensa ao art. 10 do CPC;
(2)
mesmo sob a nova lei, o juiz deveria ter examinado a existência de dolo específico na petição inicial.

Pugna
m
, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
os
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a v
iolação ao art. 10 do CPC/15, o acórdão afirma expressamente que não houve violação ao art. 10, pois a decisão agravada:
“concedeu nova oportunidade aos réus/agravantes para apresentarem suas contestações, buscou justamente prestigiar o contraditório e a ampla defesa [...]”
.

Embora não tenha feito menção direta à existência ou não de intimação prévia para manifestação sobre o novo rito, a fundamentação indica que a ausência de intimação não gerou prejuízo e, por isso, não resultou em nulidade, pois a aplicação imediata da norma processual não exige nova oitiva, conforme STF (Tema 1199) e STJ.

Os embargantes sustentam,
ainda,
que a decisão agravada deveria ter indeferido a petição inicial por ausência de dolo específico, e que o acórdão foi omisso ao não analisar esse ponto.

Entretanto, o
voto do relator tratou diretamente da extinção da fase de defesa prévia e da não obrigatoriedade de análise das defesas preliminares (voto, L9-L15 e L90-L100).

Ainda que não tenha mencionado expressamente o dolo específico, o acórdão afirma que os vícios da petição inicial podem ser apreciados de ofício pelo juiz após a contestação, conforme o novo §6º-B do art. 17 da LIA.

Com efeito, o ponto foi indiretamente enfrentado, sob outra perspectiva argumentativa.

Como se pode aferir, o acórdão embargado apreciou expressamente as questões levantadas por meio dos presentes aclaratórios, de modo que se afasta as omissões alegadas.

Sendo assim, é certo que
os
embargante
s
, inconformad
os
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale
m
-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.